Tribunal: TJES
Processo: 5005852-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005852-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DO SEGURADO. AÇÃO REGRESSIVA. FORO COMPETENTE. REGRA GERAL. COMPETÊNCIA. FORO ESPECIAL DO ARTIGO 53, V, DO CPC. DIREITO PERSONALÍSSIMO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o MM Juiz motivou a sua decisão, ainda que de forma sucinta. 2 - Embora a matéria não seja pacífica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a sub-rogação ocorre apenas em relação ao direito material vinculado ao contrato de seguro, não abrangendo o foro especial previsto no art. 53, V, do CPC, por se tratar de direito personalíssimo. 3 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005852-81.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

AGRAVADA
: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz rejeitou a preliminar de incompetência do Juízo e inverteu os ônus da prova.

A Agravada ajuizou Ação de Ressarcimento por Sub-rogação em face da Agravante, na condição de empresa seguradora que indenizou segurado por danos que teriam sido ocasionados por variação na rede elétrica.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida destacando que:

[...] entendo que havendo hipossuficiência da parte autora frente à parte demandada por não dispor de conhecimento técnico sobre as questões atinentes à prestação de serviço, DEFIRO a inversão do ônus da prova no presente caso, na forma do art. 6º, VIII do CDC.

[...]

A jurisprudência pátria possui o entendimento de que as seguradoras não se sub-rogam nos danos sofridos pelo segurado no que toca à competência territorial, não contando com a prerrogativa de ajuizar ação no local da sua sede ou no local do acidente, devendo-se aplicar a regra geral, qual seja, o do domicílio do réu.

Seguiu-se o presente recurso.

O artigo 93, IX, da Constituição da República, estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
[...]”. Tal dispositivo constitucional prevê direito fundamental do jurisdicionado, garantidor do devido processo legal que, por sua vez, consiste em garantia imprescindível à completa realização do Estado Democrático de Direito.

Contudo, é certo que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja anulação da decisão.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de QO no Ag n. 791.292/PE (Tema 339), em regime de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

No presente caso, não há que se falar em ausência de fundamentação, pois o MM Juiz motivou a sua decisão, ainda que de forma sucinta, no sentido da “
hipossuficiência da parte autora frente à parte demandada por não dispor de conhecimento técnico sobre as questões atinentes à prestação de serviço
”.

Ademais este egrégio Tribunal tem reconhecido a hipossuficiência das seguradoras frente à concessionária de energia. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifica-se que a seguradora recorrente almeja o ressarcimento de dano ocorrido em elevador em razão das oscilações na rede de energia elétrica,
tornando-se patente a sua hipossuficiência técnica com relação aos serviços prestados pela recorrida e, consequentemente, viável a inversão do ônus da prova
, com a facilitação da defesa de seus direitos. 2. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5001675-11.2023.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 01/03/2024).

Prosseguindo, embora a matéria não seja pacífica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que
a sub-rogação ocorre apenas em relação ao direito material vinculado ao contrato de seguro, não abrangendo o foro especial previsto no art. 53, V, do CPC, por se tratar de direito personalíssimo.

Desse modo, o ajuizamento da ação regressiva deve obedecer à regra geral prevista no art. 46, do CPC:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE VEÍCULO. COMPETÊNCIA. SEGURADORA. ASSOCIAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ação regressiva foi proposta no foro do domicílio da parte autora, no entanto, entende a requerida que deve ser aplicada ao caso a regra do art. 46 do NCPC, segundo o qual a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. 2. De fato
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a norma especial contida no art. 100, parágrafo único, do revogado CPC (atual art. 53, inciso V), foi disposta em benefício da situação personalíssima da vítima que sofre acidente automobilístico, no claro intuito de minimizar-lhe as despesas e aborrecimentos que os danos dele decorrentes ocasionam. De maneira que a prerrogativa processual do foro excepcional não se transmite às seguradoras,
que, tão somente suportam os ônus financeiros e, regressivamente, sub-rogam-se materialmente nos direitos do credor. Precedentes. 3. Na esteira no decidido pelo STJ no Conflito de Competência nº 21.829/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, mostra-se incompetente o Juízo do foro de domicílio do autor na espécie,
devendo ser proposta a demanda no foro de domicílio da ré, conforme a regra geral do art. 46 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 023199000177, Relator: DES. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - AÇÃO REGRESSIVA - SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DO ASSOCIADO - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA - FORO COMPETENTE - REGRA GERAL - FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU
- Como sabido, a sub-rogação ocorre tão somente em relação ao direito material vinculado ao contrato firmado entre a associação e seu associado,
não se transmitindo a ela o foro especial previsto no art. 53, inciso V, do CPC, por se tratar de direito personalíssimo, sendo certo que nesses casos o ajuizamento da ação deve obedecer à regra geral prevista no art. 46 do CPC para fins de fixação de competência.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.451592-8/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021)

Desse modo,
a fundamentação aduzida nas razões recursais não se mostra suficientemente relevante para a reforma da
decisão recorrida, que está em conformidade com a jurisprudência majoritária acerca do tema
.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de incompetência do juízo e, quanto ao mérito, negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto desembargador relator.